Tribunal: TJMT
Processo: 0006792-78.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS No 0006792-78.2019.11.0015 – COMARCA DE SINOP/MT
Apelante: Defensoria Pública
Apelados: Município de Sinop e Estado de Mato Grosso
Visto.
Trata-se de recurso de apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop que, nos autos de obrigação de fazer proposta em assistência ao adolescente Gabriel Portigliotti, representado por sua genitora, Rosilda da Silva Teles Portigliotti, em face do Município de Sinop e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente a pretensão autoral, confirmando a liminar e condenando os entes públicos a fornecerem o tratamento necessário ao paciente para correção de “glaucoma secundário em ambos os olhos”, com glaucoma terminal no olho esquerdo.
Em suas razões recursais, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso pretende a condenação dos entes públicos demandados ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública. Destarte, pugna pelo provimento do apelo (id. 74495970 e id. 74495971).
Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 74495978 a 74495979).
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 79260976).
É o relatório.
A hipótese contempla apelação interposta pela parte autora, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em que pleiteia a condenação dos entes federados, na condição de demandados, ao pagamento de honorários advocatícios, cuja verba seria destinada ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídicos da Defensoria Pública do Estado.
Como é sabido, o Supremo Tribunal Federal, em decisão publicada em 10.08.2018, no bojo do Recurso Extraordinário de no 1140005/RJ, reconheceu a existência de repercussão geral sobre o ponto, sob o Tema n. 1.002/STF, assim sintetizando: “Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada”.
Aludida temática se propõe a discutir, à luz do art. 134 da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Ademais, o fundamento das Emendas Constitucionais ns. 74/2013 e 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, foram considerados para reconhecimento da repercussão geral, certo que a análise acerca da alteração promovida por tais emendas no quadro normativo refletirá, igualmente, na intelecção que será levada a efeito nos casos em que se discute a condenação em honorários advocatícios quando a atuação da Defensoria Pública se dá em face de ente federativo diverso daquele ao qual integra (Município).
Com efeito, embora não tivesse expressa determinação de suspensão de todos os processos que versam sobre a mesma questão e que tramitam no território nacional, o feito em análise, neste ponto, cuida de idêntica controvérsia, de sorte que se afigura prudente, e até recomendável, o sobrestamento do pleito em epígrafe até decisão definitiva.
Isso porque o regramento processual civil vigente prevê a possibilidade de suspensão apenas parcial do processo, sendo possível o julgamento de “um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles”, quando estes estiverem “em condições de imediato julgamento”. Trata-se de interpretação conferida ao artigo 356, II, do CPC.
Ante o exposto, determino o sobrestamento do feito no tocante ao pleito da condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública até o julgamento do Tema n. 1.002/STF.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 19 de maio de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado